Tribunal: STJ
Processo: 1032464-90.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1937989 - SP (2021/0144329-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
AGRAVADO
: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA
N.
660
DO
STF.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentada na ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
incidência do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
Documento eletrônico VDA47741530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 663d1f3f-4d22-42cc-a197-86dec84634af

de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA47741530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 663d1f3f-4d22-42cc-a197-86dec84634af

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 663d1f3f-4d22-42cc-a197-86dec84634af

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1937989 - SP (2021/0144329-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
AGRAVADO
: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA
N.
660
DO
STF.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentada na ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
incidência do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
1.
ementada (fl. 508):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA
DEFESA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO EMPRESARIAL.
LIVRE
CONCORRÊNCIA.
DESVIO
DE
CLIENTELA
E
CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 195, III E V, DA LEI N. 9.279
/96 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e 660
do STF. Insiste na ausência de fundamentação e defende que a discussão
transcende a mera interpretação de legislação infraconstitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 565-579.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

VOTO

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 391-402):
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se configura ou
não concorrência desleal a conduta de um anunciante na
internet, que se utiliza da marca registrada de um concorrente
como palavra-chave em
patrocinado, obtendo posição
link
privilegiada em resultados de buscas, visando direcionar os
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

usuários daqueles produtos e serviços para o seu próprio sítio
eletrônico. (...)
3. (...) Dessarte, sendo a livre iniciativa e a livre concorrência
fundamentos de nosso ordenamento, a efetivação do objetivo
que subsidiam impõe, por certo, a disciplina de um regramento
mínimo. Nesse rumo, a normatização favorece disputas leais de
mercado, ao mesmo tempo em que censura práticas ilegítimas
de obtenção de vantagem, estrutural ao direito concorrencial.
Não há dúvidas de que a política de concorrência, mais que
conveniente,
é
determinante
para
continuidade
dos
empreendimentos de ordem econômica e medular à estrutura de
um mercado eficaz. Na direção desse entendimento, os direitos
de propriedade intelectual que garantem exclusividade ao seu
titular ou que o declaram absoluto ou irrevogável poderiam, à
primeira vista, aparentar contradição ao sistema desenhado,
mas essa impressão não se confirma. Isso, porque, aqueles
direitos, quando amparados pela boa-fé e pelo interesse social,
revelam-se como estímulo a institutos de propriedade industrial
que contribuem para o desenvolvimento econômico da nação.
(...)
Com efeito, será desleal a concorrência sempre que se verificar
a utilização de esforços que se distanciam da ética e perseguem
o desvio de clientela e empobrecimento do concorrente.
Outrossim, para restaurar o equilíbrio rompido, restabelecendo-
se a ordem natural das coisas, o ordenamento habilitou
instrumento próprio de reposição, fundado na teoria da
responsabilidade civil.
(...)
Sobre a matéria, em recurso julgado pelo rito dos repetitivos
(REsp n. 1.527.232/SP), ficou acentuado que, baseado na
definição de concorrência desleal apresentada na Convenção da
União de Paris (alínea 2 do seu artigo 10 bis), observa-se que a
noção de concorrência pode variar de um país para outro, já que
o entendimento sobre o que seja "uso honesto", em matéria
industrial e comercial, é variável e estabelece conforme o
espaço e tempo que ocupa, moldando-se em práticas
moralmente aceitas e sobre valores, realidade social e conjunto
de princípios do regime jurídico a que será aplicável.
(...)
Destaco ainda que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279
/1996), especialmente em seu art. 195, tipifica como crime a
conduta referenciada acima, nos seguintes termos:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
[...] III – emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV – usa
expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar confusão entre os produtos ou
estabelecimentos; V – usa, indevidamente, nome
comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou
vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque
produto com essas referências;
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.

4. O exame da matéria em julgamento passa por contextualizar
o tema no ambiente virtual, principalmente no âmbito da internet.
(...)
Por certo, o principal instrumento utilizado pelo comércio
eletrônico oferecido pelos provedores de pesquisa consiste num
mecanismo de páginas na Internet, cujo resultado é, a princípio,
orgânico, vale dizer, advém naturalmente da termo que foi objeto
da pesquisa.
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

Ocorre que alguns provedores de busca oferecem um serviço
pago de publicidade para alterar o referenciamento de um
domínio, com base na utilização de certas palavras-chave.
Dizendo de outro modo, nos casos em que há publicidade paga,
o provedor coloca à venda palavras-chave, que quando
utilizadas pelo usuário, acarretarão o aparecimento, com
destaque e precedência, do conteúdo pretendido pelo
anunciante "pagador".
A esse mecanismo oferecido pelos provedores de busca para
dar publicidade aos produtos e serviços dá-se o nome de links
patrocinados (
). Assim, terão prevalência no
keyword advertising
rol de resultados de determinada busca, o anúncio, empresa ou
marca daquele anunciante que se dispôs a pagar o maior valor
pela posição destacada da palavra-chave, que é escolhida
livremente por ele, com base no público-alvo que se pretende
atingir, sem a existência de qualquer restrição sobre o vocábulo
escolhido (FORMOSO, Paula da Rocha e Silva. Links
patrocinados: concorrência e comércio eletrônico. Análise
jurisprudencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Cadernos Jurídicos da Escola da Magistratura, n. 53, São Paulo,
ano 21, Janeiro-Março/2020, p. 23-33. (...)
Nessa linha de entendimento, embora seja lícito o expediente
dos
patrocinados nos
de busca, a inexistência de
links
sites
parâmetros ou mesmo de proibições referentes às palavras-
chave, escolhidas pelos anunciantes, que acionem a publicidade
pode gerar conflitos relacionados à propriedade intelectual.
É que algumas empresas, ao contratarem
patrocinados,
links
elegem como tal marcas ou nomes empresariais de
concorrentes, usualmente empresas consagradas em seus
respectivos ramos de atuação, conforme pontuado por Paulo
Parente Mendes, Conselheiro e Diretor da Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual (...).
5. No caso dos autos, conforme relatado, a ora recorrida, autora
da ação de obrigação de não fazer, é uma agência de viagens e
turismo e detentora de todos os direitos de propriedade
intelectual referentes à marca "BRAUN", devidamente registrada
no INPI, fatos esses incontroversos.
Argumentou que "quando um usuário utiliza-se do website
Google para buscar o domínio da empresa autora, ao digitar as
palavras-chave que remetem à sua marca ("Braun Turismo"),
facilmente encontraria os
"Braun Turismo, A número 1 em
links
Disney", que o remeteria ao
http://www.braunturismo.com.br
site
/portal/.
A recorrida alega que o serviço de
patrocinados oferecido
links
Google AdWords foi contratado pela ora recorrente, que é
empresa operadora do
VOUPRA. COM, para divulgar seus
site
serviços de viagens e turismo (os mesmos realizados pela
autora). Esclareceu que o internauta, ao digitar as palavras-
chave "BRAUN TURISMO" na ferramenta de pesquisa do site
Google, recebe como resultado da busca um
que o levaria
link
ao domínio www.voupra.com/Disney/Promoção, de titularidade
da ora recorrente e que esse resultado (VOUPRA) aparece em
posição privilegiada em relação ao
da autora (BRAUN
site
TURISMO), antes dele. Ou seja, ao colocar como critério de
busca o nome da empresa autora, ora recorrida, o usuário
recebe, em primeiro lugar, como resposta, a sugestão do
da
site
empresa ré.
Diante desse cenário, penso ser acertado o reconhecimento de
infração à legislação regulamentadora da propriedade industrial
e que a utilização por terceiros de marcas registradas, como
palavras-chave em
patrocinados com indiscutível desvio de
links
clientela caracteriza ato de concorrência desleal.
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

Com efeito, além da flagrante utilização indevida de nome
empresarial e marca alheia, a utilização de
patrocinados da
links
forma engendrada pela ora recorrente é conduta reprimida pelo
art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo artigo 10
bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da
Propriedade Industrial, todos destacados alhures.
(...) Ademais, propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em toda a abrangência do território nacional, conforme
dispõe o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, sendo certo que "abrange
o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e
documentos relativos à atividade do titular", também nos termos
do art. 131 da mesma lei.
Dessarte, utilizar a marca de um concorrente como palavra-
chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para
o
do concorrente usurpador, segundo penso, é capaz de
link
causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade
exercida pelos concorrentes.
A deslealdade, aqui, estaria na forma de captação de clientela,
por recurso ardil, sem a dispensa de investimentos condizentes.
Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca
no mercado, que perde posição de destaque, com prejuízo à
função publicitária, pela redução da visibilidade.
(...) Nesse rumo de ideias, o estímulo à livre iniciativa, dentro ou
fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites,
sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause
confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante
no mesmo nicho de mercado.
É certo que a repressão à concorrência desleal não visa tutelar o
monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a
concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A
lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício
saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas
mercadológicas razoáveis.
Por fim, não é possível ignorar que, no caso dos autos, a
concorrência desleal, na forma desvendada neste arrazoado, é
deveras evidente, tendo em vista que a palavra-chave eleita pela
ora recorrente para direcionamento dos usuários, "BRAUN", em
nada se relaciona à atividade prestada por ambas as partes:
serviços de viagem, fazendo clara a intenção da recorrente de
ser "percebida" pelos usuários, a partir da marca da concorrente.
A determinação de proibição à utilização da marca da autora e a
indenização pelo dano moral, fixada pelo Tribunal local em
R$10.000,00 (dez mil reais), estão equilibradas e não merecem
modulação.
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o acórdão
assentou (fl. 447 ):
Destaque-se que o entendimento do julgado embargado está no
sentido da orientação do STJ de que a utilização de marca como
palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou
serviço para o
do concorrente configura meio fraudulento
link
para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência
parasitária e a confusão do consumidor.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47567524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 63938034-f4cd-4d6c-a9c3-79782bb74603

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.937.989 / SP
Número Registro: 2021/0144329-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10324649020198260100
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
RECORRIDO
: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LIPP PINTO BASTO LUPI - SP400334
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SP400346
AGRAVADO
: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
TERMO
Documento eletrônico VDA47726324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 8f775b3d-7a59-4843-90d9-17f9c62b9db5

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 8f775b3d-7a59-4843-90d9-17f9c62b9db5